Tribunal: TJMT
Processo: 1017351-54.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017351-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento particular, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), ROBERTO SOARES FERREIRA - CPF: 010.404.371-76 (PACIENTE), ROBSON SOARES FERREIRA - CPF: 002.759.971-03 (PACIENTE), LUCIANO DA SILVA - CPF: 014.679.391-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (IMPETRANTE), ROBERTO SOARES FERREIRA - CPF: 010.404.371-76 (PACIENTE), ROBSON SOARES FERREIRA - CPF: 002.759.971-03 (PACIENTE), LUCIANO DA SILVA - CPF: 014.679.391-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO MENEZES RODRIGUES - CPF: 064.450.316-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO CAOVILLA - CPF: 001.904.241-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 010.063.081-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI MOTTERLE JUNIOR - CPF: 909.200.742-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMILTON BARROS DA SILVA JUNIOR - CPF: 951.653.046-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANIEL BASILIO MORAIS - CPF: 100.422.406-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FELIPE DE FARIA - CPF: 112.911.226-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO POMPILIO LEITE - CPF: 387.365.943-34 (TERCEIRO INTERESSADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (VÍTIMA), IMPERIO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 26.089.879/0001-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– APLICAÇÃO AOS PACIENTES DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (MOTORISTA DE CAMINHÃO) – FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA –
TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
AÇÃO MANDAMENTAL
–
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DE CAMINHONEIRO
– ALEGAÇÃO DE SER MOTORISTA PROFISSIONAL – DESEMPREGO – FURTO DE 03 (TRÊS) CARGAS DE SOJA E FERTILIZANTES – INEXISTÊNCIA DA GARANTIA À ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE – MEDIDA COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DOS PACIENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – RELEVÂNCIA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de os pacientes estarem envolvidos com o crime a si imputado.

A medida cautelar fixada se traduz como instrumento menos invasivo ao
status libertatis
dos pacientes. Contudo, os pacientes são primários, possuem endereço fixo, família constituída e as empresas transportadoras forneceram declaração de idoneidade, bem como somente são investigados pelo desvio de 03 (três) cargas, inexistindo elementos que justifiquem ser necessária a suspensão da atividade de caminhoneiro. Ainda, em se tratando de motorista profissional, cujo sustento, por evidente, provém dos ganhos auferidos com seu trabalho, a conservação de tal medida comprometeria a própria subsistência dos pacientes e dos que dele dependem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Laís Pereira Debowski em favor dos pacientes
Roberto Soares Ferreira, Robson Soares Ferreira
e
Luciano da Silva
, contra ato tido por coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente na suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários.

Colhe-se da exordial que a autoridade judiciária relaxou a prisão preventiva dos beneficiários, ante ao excesso de prazo, mas determinou a suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos mesmos.

Aduziu que requereu perante a autoridade judicial a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, sendo que restou indeferida com decisão que reputa desfundamentada, eis que não justificou a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, baseando em risco abstrato de reiteração delitiva.

Asseverou que às condições favoráveis dos pacientes, demonstram que não há justa causa para a fixação da medida cautelar em questão, sobretudo a se considerar que a ação penal sequer foi proposta, circunstância que denota a extrema fragilidade dos indícios de autoria até então coarctados ao caderno investigativo.

Afirmou, ainda, que os pacientes continuaram a exercer sua atividade profissional de motorista de transporte de cargas, mesmo com a instauração do inquérito policial, o que demonstra, que se tratam de pessoas confiáveis e que exercem a profissão há anos de forma lícita e zelosa. Assim, não haveria justo motivo para manter a referida medida.

Noutro ponto, alegou que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, bem como a ausência de indícios concretos do perigo de reiteração delitiva, além da anuência do Ministério Público na revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro.

Por fim, aduziu que o cumprimento da medida cautelar de suspensão da atividade profissional dos pacientes trará como consequência imediato rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da medida cautelar de suspensão da atividade profissional de caminhoneiro (id. 103462497).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 103659495).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 105993985, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 107205976), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Furto qualificado, receptação, falsificação de documento particular e associação criminosa – Busca-se a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro imposta aos pacientes – Liminar indeferida – A medida cautelar fixada se traduz como instrumento menos invasivo ao status libertatis dos increpados e se mostra eficaz e necessária para evitar o cometimento de novas práticas delitivas, bem como de preservar os interesses do processo, dada a gravidade concreta do esquema fraudulento engendrado pelos pacientes e demais envolvidos, os quais supostamente furtaram 26 (vinte e seis) cargas de soja e fertilizantes, desviando-as para Fazenda “Dois irmãos”, local identificado nas investigações como o de maior destino de receptações de carga de grãos e fertilizantes da região, e inobstante os pacientes exerçam o mister de motorista de caminhão, estavam valendo-se da honrosa profissão para cometer crimes, o que justifica o risco concreto de que, no exercício de suas funções, venham a cometer novos ilícitos –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Laís Pereira Debowski em favor dos pacientes
Roberto Soares Ferreira, Robson Soares Ferreira
e
Luciano da Silva
, contra ato tido por coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente na suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários.

Colhe-se da exordial que a autoridade judiciária relaxou a prisão preventiva dos beneficiários, ante ao excesso de prazo, mas determinou a suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos mesmos.

Aduziu que requereu perante a autoridade judicial a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, sendo que restou indeferida com decisão que reputa desfundamentada, eis que não justificou a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, baseando em risco abstrato de reiteração delitiva.

Asseverou que às condições favoráveis dos pacientes, demonstram que não há justa causa para a fixação da medida cautelar em questão, sobretudo a se considerar que a ação penal sequer foi proposta, circunstância que denota a extrema fragilidade dos indícios de autoria até então coarctados ao caderno investigativo.

Afirmou, ainda, que os pacientes continuaram a exercer sua atividade profissional de motorista de transporte de cargas, mesmo com a instauração do inquérito policial, o que demonstra, que se tratam de pessoas confiáveis e que exercem a profissão há anos de forma lícita e zelosa. Assim, não haveria justo motivo para manter a referida medida.

Noutro ponto, alegou que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, bem como a ausência de indícios concretos do perigo de reiteração delitiva, além da anuência do Ministério Público na revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro.

Por fim, aduziu que o cumprimento da medida cautelar de suspensão da atividade profissional dos pacientes trará como consequência imediato rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da medida cautelar de suspensão da atividade profissional de caminhoneiro (id. 103462497).

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (id. 103659495).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 105993985, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 107205976), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Furto qualificado, receptação, falsificação de documento particular e associação criminosa – Busca-se a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro imposta aos pacientes – Liminar indeferida – A medida cautelar fixada se traduz como instrumento menos invasivo ao status libertatis dos increpados e se mostra eficaz e necessária para evitar o cometimento de novas práticas delitivas, bem como de preservar os interesses do processo, dada a gravidade concreta do esquema fraudulento engendrado pelos pacientes e demais envolvidos, os quais supostamente furtaram 26 (vinte e seis) cargas de soja e fertilizantes, desviando-as para Fazenda “Dois irmãos”, local identificado nas investigações como o de maior destino de receptações de carga de grãos e fertilizantes da região, e inobstante os pacientes exerçam o mister de motorista de caminhão, estavam valendo-se da honrosa profissão para cometer crimes, o que justifica o risco concreto de que, no exercício de suas funções, venham a cometer novos ilícitos –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Roberto Soares Ferreira, Robson Soares Ferreira
e
Luciano da Silva
, contra ato tido por coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente na suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários.

Em resumo, os beneficiários asseveram que a autoridade judiciária relaxou a prisão preventiva, ante ao excesso de prazo, mas determinou a suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos mesmos. Ainda, que não justificou a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, baseando em risco abstrato de reiteração delitiva.

Alegou que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, bem como a ausência de indícios concretos do perigo de reiteração delitiva, bem como a suspensão da atividade profissional dos pacientes trará como consequência imediato rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro lado, os beneficiários afirmam que não há justa causa para a medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, eis que a medida cautelar de suspensão da atividade profissional trará como consequência imediata, o rompimento do vínculo de emprego que hoje possuem com empresas de transporte de cargas, colocando-os na condição de desempregados, violando o direito ao livre exercício de profissão lícita, de prover o seu sustento e de manter-se inserido na sociedade.

A autoridade apontada como coatora ao analisar o pedido de outros coacusados quanto ao relaxamento da prisão preventiva, estendeu para todos os acusados, inclusive aos pacientes, mas aplicou as medidas cautelares diversas da prisão, vejamos:

“...

Destarte, verifica-se dos autos que os representados foram presos na data de 23/07/2021, face o cumprimento de mandado de prisão expedido nesses autos. Não se olvida que a prisão dos representados se mostrou cabível em face da gravidade do tema, bem como estavam presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No entanto, nesta ocasião, tendo em vista que os representados estão presos a quase 30 (trinta) dias e, malgrado o inquérito tenha sido concluído pela autoridade policial no prazo previsto no artigo 10 do CPP, verificou-se que a autoridade policial realizou o protocolo de forma equivocada no feito cautelar de n.º 1002378-71.2021.8.11.0040 (Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico – Id. 62055224), ao invés de distribuir regularmente, segundo o manual do PJE.

Contudo, considerando a expressa manifestação do MPE (Id. 63193502) e, considerando que o prazo do artigo 46 do CPP, já foi ultrapassado e, segundo o MPE, se estenderá ainda mais face diligencias que requisitará à PJC, vez que entende imprescindível para à formação da opinio delicti, a segregação, caso perdure, poderá se tornar desproporcional, à luz do princípio da homogeneidade entre cautela e pena.

...

Nesse diapasão, com fulcro no princípio da homogeneidade das cautelares, razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo, caso a prisão cautelar se estenda, causará prejuízo aos representados, acolho o requerimento da defesa e PEDIDO EXPRESSO DO MPE para, então, RELAXAR A PRISÃO PROCESSUAL de TODOS os representados, já qualificados nos autos.

Contudo, com fulcro no artigo 282, do CPP, aplico em desfavor dos representados as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, devendo ser deprecado o ato para os réus que moram em outras cidades e Estado da Federação;

b) Obrigação de manter o endereço e atualizado nos autos;

c) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo;

d) Não se envolver em novos crimes, principalmente os relacionados nesses autos;

e) Proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação;

f)
Suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos representados, vez que há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais ora investigadas, até sentença final na ação penal ou decisão em contrário
...”
(ids. 103467450 e 105993982).

Ao indeferir o pedido de revogação da suspensão da medida cautelar de suspensão da atividade de caminhoneiro, a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Em relação ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da atividade profissional,
INDEFIRO
o pedido da defesa e mantenho a medida cautelar, vez que os investigados,
ao que tudo indica, praticaram tais crimes no exercício da atividade profissional
, o que, ao contrário do alegado pela defesa, coloca em risco a ordem pública dada a
possibilidade em concreto da reiteração delitiva, vez que nestes autos eles são investigados pelos desvio de 3 (três) cargas
, conforme se infere nos boletins de ocorrências de n.º 2021.51750, 2021.3004 e 2021.51642”

Ainda, importante transcrever os judiciosos informes prestados pela autoridade coatora:

“(...) Da investigação realizada (Relatório Investigação n.º 126/2021 – Id. 58306920 – Pag. 01/32 – fls. 19/50 do PDF) descortinou-se que 26 (vinte e seis) cargas de soja e fertilizantes foram furtadas na região, sendo que 11 das cargas furtadas, segundo o relatório investigativo, foram desviadas para FAZENDA DOIS IRMÃOS, no Município de Ipiranga do Norte/MT e receptadas pelos proprietários da FAZENDA DOIS IRMÃOS. Segundo o relatório supracitado, da investigação se descortinou que a FAZENDA DOIS IRMÃOS é o destino das maiores receptações de cargas de grãos e fertilizantes da região, fatos esses comprovados não só pelos depoimentos dos motoristas que tiveram participação ativa na empreitada criminosa, mais também pela localização dos GPS dos caminhões que foram fornecidos pelos proprietários das empresas, onde alguns dos motoristas prestam serviços (Id. 58921279 –Pag. 38/45 - fls. 329/378 do PDF), que confirmam que os caminhões estiveram na propriedade investigada nos dias por eles relatados.

Após análise dos documentos juntados aos autos, este magistrado acolheu parcialmente o pedido da autoridade policial decretando a prisão preventiva dos pacientes, visando garantir a ordem pública.

Na mesma decisão, foi deferida a busca e apreensão de quaisquer objetos que possam eventualmente servir como prova do crime ora investigado e/ou outros elementos de convicção encontrados no local, estendo a busca, inclusive nos veículos (carros, motocicletas, entre outros - eventualmente existentes nos locais) e também apreensão de terminais e aparelhos eletrônicos e informáticos móveis, físicos e virtuais, (computadores, notebooks, tabletes, smartphones, dispositivos de armazenamento de dados, backup de sistemas, etc.).

Ainda, foi acolhido o pleito dos sequestros de bens dos investigados, deferindo o bloqueio cautelar de ativos mantidos em instituição financeira bem como o sequestro/indisponibilidade dos bens imóveis e móveis, incluindo veículos, embarcações, maquinários agrícolas, semoventes, créditos financeiros junto a tradding ́s e qualquer empresa de comercialização de produtos e grãos agrícolas e pecuários, tudo nos termos requeridos pela autoridade policial e até o limite do valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), das pessoas físicas e jurídicas Dinamilton Barros da Silva Junior, Nataniel Basílio Morais, Pedro Henrique Felipe Farias, Leonardo Menezes Rodrigues, Robson Soares Ferreira, Roberto Soares Ferreira, Luciano da Silva, Darci Motterle Junior, Cassio Oliveira Silva, João Pompilho Leite e Alex Sandro Caovilla, conforme decisão de Id 60695373 em anexo.

Na data de 18/08/2021 após o requerimento do MPE, este juízo proferiu decisão relaxando a prisão processual de todos os representados nos autos n° 1005536-37.2021.8.11.0040, contudo, fixou medidas cautelares diversas da prisão (decisão em anexo).

Informo ainda que na data de 14/09/2021 foi proferida decisão indeferindo o pedido de revogação da cautelar de suspensão da atividade profissional, tendo em vista que o crime, em tese, praticados pelos pacientes foi realizado no exercício da atividade profissional de caminhoneiros, consistente em desviar três cargas de soja
(decisão em anexo). (...)”
(id. 105993985)

As medidas cautelares, introduzidas pela Lei 12.403/2011, têm por finalidade evitar os males da segregação provisória, posto que o acusado pode, ao final da instrução, ser absolvido ou condenado a penas ínfimas e sua aplicação depende dos requisitos da necessidade e adequabilidade. Não se cuida, pois, de medida automática, a ser padronizada e aplicada aos réus em geral, eis que devem ser impostas com as mesmas cautelas e necessidade de fundamentação da prisão provisória, pois as cautelares diversas da prisão, embora não privem, restringem o direito de liberdade do acusado.

O artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, introduziu expressamente as finalidades das medidas cautelares,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Emerge das decisões e da informação da autoridade apontada como coatora supratranscritas, que foi relaxada a prisão preventiva dos beneficiários ante a possibilidade de excesso de prazo para a formação da
opinio delicti
do Ministério Público, sendo fixada as medidas cautelares diversas da prisão, sendo que a suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos beneficiários, apontada como ato coator.

Ainda, deve-se destacar que a autoridade coatora fundamentou no
“receio de sua utilização para a prática de infrações penais ora investigadas”
e que
“ao que tudo indica, praticaram tais crimes no exercício da atividade profissional, o que, ao contrário do alegado pela defesa, coloca em risco a ordem pública dada a possibilidade em concreto da reiteração delitiva, vez que nestes autos eles são investigados pelos desvio de 3 (três) cargas...”

Contudo, não obstante aos argumentos utilizado pela autoridade judiciária, os beneficiários foram colocados em liberdade, demonstrando que não há, em tese, risco à ordem pública. Outrossim, os pacientes são primários, endereço fixo, família constituída e exercem a atividade profissional de motorista de caminhão.

Ademais, as empresas as quais os beneficiários trabalham como motoristas de caminhão após o início das investigações e a decretação da prisão preventiva, forneceram declaração de idoneidade, afirmando que não existe nenhuma conduta que desabone aos pacientes.

Assim, sendo os pacientes primários, não respondem à suposta prática delitiva em outros processos e as empresas transportadoras forneceram declaração de idoneidade, bem como somente são investigados pelo desvio de 03 (três) cargas, inexistindo elementos que justifiquem ser necessária a suspensão da atividade de caminhoneiro.

Ainda, não se vislumbrou a necessidade e adequação capaz de ensejar a suspensão da atividade profissional dos pacientes, como forma de garantir a ordem pública, eis que primários, endereço fixo, família constituída e possuindo declaração de idoneidade das empresas de transporte as quais laboram.

Acrescento que, ante a ausência de motivos que recomendem a suspensão da atividade profissional (caminhoneiro) dos pacientes, a manutenção da medida cautelar extrapolaria os limites da razoabilidade e da sensatez. Isso porque, em se tratando de motorista profissional, cujo sustento, por evidente, provém dos ganhos auferidos com seu trabalho, a conservação de tal medida comprometeria a própria subsistência dos pacientes e dos que dele dependem.

Por fim, ressalto que a ordem está sendo concedida aos pacientes ante as condições subjetivas, ou seja, primários, endereço fixo, família constituída e declaração de idoneidade das empresas de transporte.

Ademais, determino somente que os pacientes comuniquem ao Juízo todos os transportes de cargas que venham realizar, mantendo as demais condições impostas.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roberto Soares Ferreira, Robson Soares Ferreira
e
Luciano da Silva
e, por conseguinte,
afasto
a medida cautelar diversas da segregação preventiva de
suspensão da atividade de caminhoneiro exercida pelos pacientes
,
determinando
que os pacientes
comuniquem
ao Juízo todos os transportes de cargas que venham realizar, mantendo as demais condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021